Tribunal: TJES
Processo: 5042396-93.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042396-93.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: FILIPE ADERNE MAIA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. SEPARAÇÃO DE CRIANÇAS MENORES DOS PAIS. AUSÊNCIA DE BAGAGEM PRIORITÁRIA E AVARIA EM MALA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais em virtude de falhas na execução de contrato de transporte aéreo internacional.

2.
Fato relevante.
Os autores adquiriram passagens em classe executiva para viagem internacional, mas foram surpreendidos com alteração unilateral do voo de ida, separação dos filhos menores em assentos distintos dos pais, ausência de despacho prioritário de bagagem e avaria em mala.

3.
Decisão anterior.
O juízo de origem condenou a ré ao pagamento de R$9.000,00 (nove mil reais) para cada autor, a título de danos morais, afastando os demais pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se a Convenção de Montreal se aplica ao caso, afastando o CDC; e (ii) saber se as falhas na prestação do serviço, especialmente a separação de crianças dos pais em voo internacional, configuram dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A Convenção de Montreal é inaplicável ao caso, pois a controvérsia não envolve extravio ou avaria de bagagem, mas falhas na prestação do serviço, reguladas pelo CDC.

6. A alteração unilateral do voo, a ausência de despacho prioritário, a avaria em bagagem e, sobretudo, a separação de crianças pequenas de seus pais em voo internacional caracterizam falha na prestação do serviço.

7. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, inexistindo prova de excludente.

8. As circunstâncias ultrapassam mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor fixado (R$ 9.000,00 para cada autor) é razoável e proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A Convenção de Montreal não afasta a aplicação do CDC em hipóteses de falha na prestação de serviços em transporte aéreo internacional que não envolvam danos materiais por extravio ou avaria de bagagem. 2. A alteração de voo, a ausência de despacho prioritário, a avaria em bagagem e, sobretudo, a separação de filhos menores dos pais em voo internacional configura falha na prestação de serviços e ensejam indenização por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5042396-93.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDOS: FILIPE ADERNE MAIA e BRUNA COLODETTI CALLADO

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. SEPARAÇÃO DE CRIANÇAS MENORES DOS PAIS. AUSÊNCIA DE BAGAGEM PRIORITÁRIA E AVARIA EM MALA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais em virtude de falhas na execução de contrato de transporte aéreo internacional.

2.
Fato relevante.
Os autores adquiriram passagens em classe executiva para viagem internacional, mas foram surpreendidos com alteração unilateral do voo de ida, separação dos filhos menores em assentos distintos dos pais, ausência de despacho prioritário de bagagem e avaria em mala.

3.
Decisão anterior.
O juízo de origem condenou a ré ao pagamento de R$9.000,00 (nove mil reais) para cada autor, a título de danos morais, afastando os demais pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se a Convenção de Montreal se aplica ao caso, afastando o CDC; e (ii) saber se as falhas na prestação do serviço, especialmente a separação de crianças dos pais em voo internacional, configuram dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A Convenção de Montreal é inaplicável ao caso, pois a controvérsia não envolve extravio ou avaria de bagagem, mas falhas na prestação do serviço, reguladas pelo CDC.

6. A alteração unilateral do voo, a ausência de despacho prioritário, a avaria em bagagem e, sobretudo, a separação de crianças pequenas de seus pais em voo internacional caracterizam falha na prestação do serviço.

7. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, inexistindo prova de excludente.

8. As circunstâncias ultrapassam mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor fixado (R$ 9.000,00 para cada autor) é razoável e proporcional.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A Convenção de Montreal não afasta a aplicação do CDC em hipóteses de falha na prestação de serviços em transporte aéreo internacional que não envolvam danos materiais por extravio ou avaria de bagagem. 2. A alteração de voo, a ausência de despacho prioritário, a avaria em bagagem e, sobretudo, a separação de filhos menores dos pais em voo internacional configura falha na prestação de serviços e ensejam indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
movida por
FILIPE ADERNE MAIA
e
BRUNA COLODETTI CALLADO
em face de
LATAM AIRLINES GROUP S/A
.

Os autores afirmam que compraram passagens em voo internacional no valor de R$70.198,80 e que seus filhos menores de idade foram separados deles, o que gerou transtornos durante a viagem. Alegam, ainda, que houve alteração unilateral do voo de ida, o que ocasionou a perda de um dia de viagem e de uma diária de hotel. Além disso, não tiveram despacho de bagagem prioritário, apesar de terem adquirido bilhetes em classe executiva, e uma de suas malas teve duas rodas danificadas, o que a tornou inutilizável.

Em contestação (ID 13022588), a requerida alegou que o voo precisou ser alterado devido à readequação da malha aérea, de modo que não praticou ato ilícito. Sustentou que há a possibilidade de alteração do assento reservado e que não houve dano moral. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 13022595) resolveu a lide nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5042396-93.2024.8.08.0024, 1ª Requerente: FILIPE ADERNE MAIA, 2ª Requerente: BRUNA COLODETTI CALLADO, Requerida: LATAM AIRLINES GROUP S/A JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que CONDENO A REQUERIDA a pagar ao autor indenização por danos morais no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), tratando-se de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada um dos autores, com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13022599). Preliminarmente, alega a aplicação da Convenção de Montreal. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito e de comprovação da ocorrência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 13022602), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contudo, não vislumbro risco de dano grave que justifique a medida. Assim, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Não há questões preliminares a serem analisadas. Após análise detida dos autos, entendo que
a sentença deve ser mantida
.

Primeiramente, anoto que a recorrente alega a aplicabilidade da Convenção de Montreal, contudo, entendo que não lhe assiste razão.

Embora o ordenamento jurídico brasileiro reconheça a prevalência das convenções internacionais sobre o CDC em certos casos de transporte aéreo, essa aplicação se restringe a danos materiais por extravio ou avaria de bagagens.

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE VOO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. PANDEMIA. Ação pela parte autora argumentando falha na prestação de serviços em razão de cancelamento em voo de retorno originalmente contratado, com um atraso total de mais de 48 horas na chegada de seu destino. Prolatada sentença de procedência, insurge-se a Ré da decisão. Autor que contratou o serviço de transporte aéreo para retornar ao Brasil de Portugal. In casu, houve o cancelamento de voo do autor, sem prévio aviso, uma hora antes do horário inicialmente previsto para a decolagem, e sem realocação imediata do autor e seus genitores em outro voo com destino ao Brasil, da própria companhia ou de terceiros.
Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no que se refere a Convenção de Montreal e de Varsórvia, que se restringe a hipóteses de danos materiais por extravio de bagagem em voos internacionais.
Igualmente descabida a Resolução nº 556 da ANAC e TAC firmado entre SENACON, MPF, MPDFT E LATAM ante a não observância das regras lá contidas. Companhia aérea que se quedou inerte em fornecer suporte ao Autor, infante de 8 meses de idade, somente oferecendo embarque em novo voo 48 horas após o dia e horário previsto nos bilhetes originários. Ausência de comunicação prévia. Existência de falha na prestação do serviço. Danos morais fixados em R$15.000,00 que não merecem redução. Danos materiais já reembolsados em outra ação, com a mesma causa de pedir. Pequena reforma na sentença que se impõe. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00008762720208190073 202300113811, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 11/04/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 14/04/2023). Grifo nosso.

No caso dos autos, os fatos não guardam relação com danos à bagagem, razão pela qual a Convenção de Montreal é inaplicável. Em vez disso, aplica-se o CDC, diante da inegável relação de consumo.

Da análise do caso concreto, observa-se que houve alteração do voo dos autores, que tinham como destino Orlando (EUA) e retorno de Miami (EUA) para Vitória (ES).

A recorrente não trouxe provas de caso fortuito ou força maior que justificassem o ocorrido, tampouco comprovou a existência de excludentes de sua responsabilidade.

Ainda que tenha sido prestado auxílio material com a reacomodação, a falha na prestação do serviço persiste.

Na mesma linha do entendimento do Magistrado de primeiro grau, confirma-se a responsabilidade civil da parte recorrente, conforme bem destacado na sentença:

[...] Quanto à mudança dos assentos, não se vê lógica em se cobrar escolha de assentos dos autores e, em seguida, remarcá-los, sem minimamente realizar o reembolso quanto às taxas de marcação de assentos.

Além disso, destaca-se que o caso posto é de duas crianças de 06 (seis) e 03 (três) anos, que viajaram separadas dos pais (destaque para a foto de um dos filhos em assento isolado), idades estas em que é notória a necessidade da presença de um adulto responsável pelo bem-estar dos infantes. Destaca-se também o fato de que a presença dos pais aumentaria as chances de um voo internacional (comumente mais cansativo, com maior tempo de itinerário) vir a ser mais tranquilo para a tripulação, para os demais passageiros e, principalmente, para a própria família e, sobretudo, para os próprios infantes.

A requerida não apresentou justificativa plausível para separar as crianças dos pais, destacando-se o tipo de voo, mais estressante e cansativo para os envolvidos, de forma que se reconhece atingido, sim, no caso posto, o direito da personalidade dos autores [...].

Constata-se, portanto, a falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever da companhia aérea de indenizar pelos danos morais acarretados. Embora o simples atraso de voo não configure, por si só, dano moral in re ipsa, as circunstâncias do caso concreto — em especial a separação dos filhos menores de seus pais em um voo internacional — ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável.

Por fim, a fixação do valor dos danos morais deve observar o princípio da razoabilidade, a fim de não configurar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, a quantia de R$9.000,00 (nove mil reais) para cada autor, arbitrada pelo juízo a quo, é justa e suficiente para reparar o sofrimento causado. A condenação possui, ainda, caráter pedagógico, a fim de que a recorrente não volte a cometer tais falhas, já que a situação vivenciada pelos autores extrapola a esfera do mero aborrecimento.

Ademais, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral em sede de recurso só é autorizada quando o montante é exorbitante ou irrisório. Como o valor fixado não se enquadra nessas hipóteses, deve ser mantido.

Assim, a sentença recorrida não merece reforma.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)